Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800609-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2.

“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”.

3.

A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jáder Benedito Paixão Ribeiro, em favor do nacional LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA, contra ato do douto juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente teve seu apartamento invadido por policiais, com busca pessoal que alega ter ocorrido sem justa causa, autos do processo crime de nº 0803417-19.2023.8.14.0401, o que tornaria nula as provas colhidas.

Requer, através da concessão da medida liminar, o reconhecimento da nulidade das provas, com o trancamento da ação penal, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 17711846 foi indeferida a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17805445, constando na Id 18059785 manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado em favor do nacional LUIGI ROCHA DA SILVA BARBOSA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33, da Lei de nº 11.343/2006, e 333, do Código Penal, sob o argumento de nulidade nas provas colhidas de forma ilegal, em abordagem pessoal sem justa causa com invasão de residência.

Consta dos documentos juntados que policiais militares, em patrulha urbana, avistaram um cidadão na rua, e em abordagem de averiguação ele indicou e levou a guarnição até um escritório, relatando tratar-se de local de ponto de vendas de droga, e com a porta aberta mostrou onde a droga estava escondida, e presente o paciente ao se identificar como dono, foi encontrada no local indicado pelo delator e em uma gaveta, substancial quantidade de droga identificada como maconha, havendo proposta do paciente de vantagem financeira para a guarnição desistir da ação, sendo tudo filmado pelos policiais, fato ocorrido no dia 23/02/2023.

O impetrante alega ausência de fundadas razões para a abordagem pessoal, com invasão da residência, o tornaria nulas as provas colhidas, requerendo o trancamento da ação penal.

Concernente o trancamento da ação penal em
habeas corpus
, segundo a jurisprudência, tem-se que:

“... em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)”.

Por outra, sobre a abordagem e revista pessoal, segundo a jurisprudência do c. STJ, veja-se:

“A busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.º do citado dispositivo. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. (HC n. 831.601/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 4/10/2023.)”

Data venia,
pela dinâmica dos fatos narrados em denúncia, bem como na decisão que a recebeu, existiram fundadas razões para a abordagem e busca pessoal, eis que a guarnição da polícia militar foi levada pelo denunciante ao local indicado como ponto de venda de drogas, o que se confirmou, fato que demostra a existência de fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais sem mandado, eis tratar-se do delito de tráfico, portanto, permanente:

“O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito. (AgRg no HC n. 834.065/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Assim, constata-se que a abordagem pessoal se deu por fundadas razões, amparada em elemento concreto, sem qualquer indicativo de componente subjetivo ou mera suspeita, não se mostrando como ilegais as provas coletadas na ação policial e utilizadas como matéria probante a embasar a denúncia formulada, que se encontra formulada aos parâmetros legais exigidos no art. 41, do CPP, e, assim:

“Ficou evidenciada a existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, pois o Agravado, conhecido pela prática da traficância, foi abordado em região próxima a local de intenso tráfico de entorpecentes e empreendeu fuga, tendo dispensado, no caminho, arma de fogo, que foi visualizada pelos policiais. (AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”.

Em reforço, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA ORIGEM. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. DENÚNCIA DE ACORDO COM O ART. 41 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCRIÇÃO DETALHADA. COMPETÊNCIA. INFRAÇÕES PENAIS CONTINUADAS. PREVENÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante abordagem em veículo, encontraram drogas com dois indivíduos. No transcorrer da diligência, foram informados de que haveria mais drogas na residência destes, circunstâncias que motivaram a ida dos agentes estatais até o domicílio. Consta do acórdão impugnado a informação de que houve autorização do morador, registrada em gravação audiovisual da ocorrência policial, para que os policiais entrassem no imóvel.

No local, foram encontrados, dentre outros elementos, partes de armas feitas em impressora 3D, manual de criação de armas, estojos de calibre 9mm, bandeira com símbolo nazista, notebook e pen drives. Tais objetos levaram à indicação de que o ora recorrente estaria envolvido na prática de alguns crimes e à deflagração de persecução criminal contra ele. Deste modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, seja pelas fundadas razões indicadoras de flagrante delito no interior da residência, seja pela autorização de morador devidamente registrada. Logo, não há falar em ilicitude de provas ou invalidação dos instrumentos criminosos encontrados de modo fortuito.

2. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.

3. A denúncia ofertada pelo Parquet local descreve toda a prática delitiva imputada ao acusado, demostrando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos, aptos à inauguração da persecução penal, exatamente nos termos do que dispõe o art. 41 do CPP e, sobretudo, permite o livre exercício do direito de defesa. A peça acusatória fora oferecida em face de seis corréus e trouxe descrição detalhada dos fatos supostamente criminosos, apresentando fotografias e, em vinte e seis páginas, demonstrou elementos de extensa investigação policial que fundamentaram a opinião do órgão ministerial quanto às práticas delituosas. Assim, não há falar em inépcia de denúncia, devendo o maior detalhamento ocorrer na instrução processual. Ademais, o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a existência de provas suficientes para ensejar a condenação do acusado, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.

4. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tratando-se de infrações continuadas/permanentes, a definição da competência será realizada por meio do critério da prevenção. Destaque-se, ainda, que, para afastar a conclusão da origem quanto à caracterização das citadas espécies de crime que supostamente alterariam a competência, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.109/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)”

Assim, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 15/03/2024